Tribunal: TJSP
Processo: 0007644-18.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Regime de cumprimento de pena – Regime inicial fechado – Sentenciado condenado como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias – Reeducando que, em tese, conforme decidido no HC no 596.603/SP, faria jus ao regime semiaberto – Sentenciado que, contudo, praticou falta grave, a qual acarreta regressão a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Regime de cumprimento de pena – Regime inicial fechado – Sentenciado condenado como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias – Reeducando que, em tese, conforme decidido no HC no 596.603/SP, faria jus ao regime semiaberto – Sentenciado que, contudo, praticou falta grave, a qual acarreta regressão a regime mais severo, conforme disposto no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007644-18.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante CRISLEY
PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007644-18.2020.8.26.0026 -Voto no 3107
2
Agravo em execução n. 0007644-18.2020.8.26.0026
Agravante: Crisley Pereira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Juiz: Josias Martins de Almeida Junior
Voto no 3107
Agravo em Execução Penal Regime de cumprimento de
pena
Regime inicial fechado
Sentenciado condenado
como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 à
pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias
Reeducando que, em tese, conforme decidido no HC no
596.603/SP, faria jus ao regime semiaberto Sentenciado
que, contudo, praticou falta grave, a qual acarreta regressão
a regime mais severo, conforme disposto no artigo 118,
inciso I, da Lei de Execução Penal Agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
Crisley Pereira da Silva, contra a r. decisão de fls. 14 que indeferiu o requerimento
de alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, vez que praticou
falta grave em 27/02/2020.
Sustenta, em apertada síntese, que o caso em tela se
enquadra na situação prevista no HC no 596.603/SP, no qual foi concedida a ordem
para “aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser
sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se
imponha devendo haver pronta correção aos já sentenciados o regime inicial
fechado de cumprimento da pena”.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 18/19).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau
(fls. 20), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007644-18.2020.8.26.0026 -Voto no 3107
3
(fls. 32/34).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Não se desconhece o teor do decidido no HC no
596.603/SP, onde restou consignado que:
"o condenado por crime de tráfico privilegiado, nos
termos do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de
reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto
ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que por motivação idônea,
não decorrente da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata
ou da opinião pessoal do julgador".
Assim, em tese, o sentenciado, que é primário,
condenado à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, pela prática
do crime tipificado no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, até faria jus ao regime
semiaberto.
Ocorre que o reeducando praticou falta grave em 27 de
fevereiro de 2020, fato que impede a concessão de regime mais brando, uma vez que
possui comportamento carcerário desfavorável e, ainda que condenado inicialmente
em regime intermediário, estaria sujeito à regressão a regime mais severo, ou seja,
regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.
A respeito das consequências da falta grave, “mutatis
mutandi”, o Exmo. Senhor Ministro Marco Aurélio, no julgamento do HC n°
100.062-SP, deixou assentado que:
“(...) Acrescento a essas razões que o artigo 83, inciso
III, do Código Penal, ao versar o requisito comportamento satisfatório durante a
execução da pena, leva a uma de duas conclusões: ou simplesmente a falta grave
consubstancia obstáculo ao benefício ou, uma vez ocorrida, gera nova contagem de
tempo para alcança ́-lo. Esta última solução é a que mais atende não só ao objetivo
da norma, mas também aos interesses do réu”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007644-18.2020.8.26.0026 -Voto no 3107
4
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL REGRESSÃO DE
REGIME O cometimento de falta grave no curso da
execução justifica a regressão, a qual pode ser feita a
qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do
inciso I do art. 118 da LEP Possibilidade de regressão
“por salto”, inclusive para regime mais severo que o
estabelecido na condenação Ausência de violação à
coisa julgada Precedente do STJ Decisão incensurável
Recurso
desprovido.”
(AE
no
0001167-76.2020.8.26.0026, 4a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Camilo Léllis, J. 17/12/2020)
“1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo
improvido. 2-) Pleito que busca a cassação da decisão
que determinou a regressão de regime e restabelecimento do regime aberto.
3-)
Falta
disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso V, da
Lei n° 7.210/84) autoriza a regressão de regime diante
da existência de risco real de descumprimento da pena
e se justifica ainda que o regime fixado na sentença
tenha sido mais brando. Precedentes. 4-) Decisão
mantida. Não provimento do agravo.” (AE no
0008603-16.2020.8.26.0502,11a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Tetsuzo Namba, j 26/10/2020)
Logo, o improvimento do agravo é a medida que se
impõe.
Diante do exposto, por este voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007644-18.2020.8.26.0026 -Voto no 3107
5
XISTO RANGEL
RELATOR